Tribunal: TJDFT
Processo: 0714212-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0714212-18.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: MARINA DE JESUS MOREIRA DEVEDOR: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO Diante do conteúdo do ofício e da requisição retificadora ID 24489651, determino a retificação da presente requisição, nos termos do artigo 11, parágrafo único, da Portaria Conjunta n. 17, de 15.3.2006, com a finalidade de incluir o destaque de honorários contratuais em nome do credor RIEDEL RESENDE &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS (CNPJ no. 03.635.901/0001-48), no percentual de 18% (dezoito por cento) Dê-se vista dos presentes autos ao Ente Devedor para ciência acerca da presente retificação. Retornados os autos sem impugnação, aguarde-se o pagamento na ordem cronológica. Adote a Secretaria da COORPRE as devidas providências. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 5 de abril de 2021. pac TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto